Tribunal: TJSP
Processo: 1048915-40.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD – Imóvel – Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por base de cálculo o valor venal correspondente dos lançamentos de IPTU – Admissibilidade – Decreto que extrapola a reserva legal e ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional – Base de cálculo

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD – Imóvel – Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por base de cálculo o valor venal correspondente dos lançamentos de IPTU – Admissibilidade – Decreto que extrapola a reserva legal e ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional – Base de cálculo que deve corresponder ao valor de mercado, nunca inferior ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual no 10.705/00 – Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco o direito de instaurar procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00 – Sentença reformada em parte – Remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
Registro: 2020.0000334206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048915-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos JAYME MARTINEZ LOPES e LIDIA RANEA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
à remessa necessária., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
Voto no 17.179
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Recorridos : JAYME MARTINEZ LOPES e OUTRO
Interessados: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e OUTROS
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARICY MARALDI
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança ITCMD
Imóvel Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por
base de cálculo o valor venal correspondente dos lançamentos de
IPTU Admissibilidade Decreto que extrapola a reserva legal e
ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e
art. 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional
Base de cálculo que deve corresponder ao valor de mercado, nunca
inferior ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual no
10.705/00 Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco o
direito de instaurar procedimento administrativo para arbitramento
da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do art.
11 da Lei Estadual no 10.705/00 Sentença reformada em parte
Remessa necessária parcialmente provida.
Trata-se
de
remessa
necessária,
única
interposta, em face da r. sentença de fls. 93 que concedeu a
ordem nos autos do mandado de segurança, para o fim de
permitir aos impetrantes o recolhimento do ITCMD tomando-se
por base de cálculo o valor venal do imóvel correspondente
dos lançamentos de IPTU.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
com a finalidade de concessão de ordem para permitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
recolhimento de ITCMD tomando-se por base de cálculo o valor
venal correspondente aos lançamentos de IPTU, e não o valor
venal de referência para fins de ITBI.
A ordem foi concedida pela r. sentença.
Os autos subiram a este E. Tribunal por
força da remessa necessária.
O imposto sobre transmissão causa mortis e
doação
ITCMD, cuja competência para instituição pertence
aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, inciso I, da
Constituição Federal1), ostenta como base de cálculo o valor
venal do bem ou direito transmitido, a teor do disposto no
artigo 38 do Código Tributário Nacional2 e, especificamente
em relação ao Estado de São Paulo, no artigo 9.o, § 1.o, da
Lei Estadual no 10.705/00:
Art. 9.o A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1.o Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
E,
em
se
tratando
de
bens
imóveis,
preceitua o artigo 13 do mesmo diploma legal paulista:
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.
1 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis
e doação, de quaisquer bens ou direitos;
2 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
Portanto,
de
acordo
com
os
referidos
dispositivos legais, no caso de transmissão de bem imóvel, o
valor venal corresponde ao valor de mercado na data do fato
gerador (abertura da sucessão ou contrato de doação), nunca
inferior ao fixado para fins de IPTU ou ITR, conforme o caso.
Ocorre que, ao editar o Decreto Estadual no
55.002/09, que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto
Estadual
no
46.655/02
(Regulamento
do
Imposto
sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos
RITCMD), o Governador do Estado acabou por
extrapolar o limite legal imposto à base de cálculo do
tributo ao regulamentar que:
Art. 1.o Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto
sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto
46.655, de 1.o de abril de 2002:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00,
art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" até a data da
abertura da sucessão, quando em construção;
III - o valor do crédito existente à data da abertura
da sucessão, quando compromissado à venda pelo "de
cujus".
Parágrafo único. Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel: (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002,
de 09-11-2009; DOE 10-11-2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
1
-
rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão
de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a”
do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.”
De fato, ao estabelecer, por intermédio de
simples decreto, critério diverso do constante na lei e, via
de consequência, implicar na majoração do tributo, pelo que
se extrai do parágrafo único, itens 1 e 2, acabou por
esbarrar na garantia constitucional do artigo 150, inciso I,
da Constituição:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
I
exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
Bem como no tanto quanto estatuído no
artigo 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário
Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
II

a
majoração
de
tributos,
ou
sua
redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua base de
cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39,
57 e 65;
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
Todavia, nos termos do artigo 11 da Lei
Estadual no 10.705/00, há de se franquear ao Fisco o direito
de instaurar procedimento administrativo para arbitramento da
base de cálculo do imposto a ser recolhido, eis que não se
pode impedi-lo de verificar se o valor de mercado, na época
da transmissão, era maior ou não que o valor do IPTU ou ITR,
senão vejamos:
Art. 11. Não concordando a Fazenda com valor declarado
ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-
á o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
§ 1.o Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste
caso, o pagamento das despesas.
§ 2.o As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, às demais partilhas ou divisões de bens
sujeitas a processo judicial das quais resultem atos
tributáveis.
Nesse sentido, tem decidido esta C. Câmara:
REEXAME
NECESSÁRIO.
Interposição
obrigatória,
nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09. MANDADO
DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano e
rural. Tributo que deve ser recolhido com base no valor
venal do bem, constante do IPTU e do ITR. Notificação
para recolhimento de valor complementar, com base no
Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor
venal do bem, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu
poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do
tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art.
97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do
Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000), no entanto, de
instaurar procedimento administrativo para verificar o
imposto recolhido, observando que o valor venal é o
valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária no 1048915-40.2019.8.26.0053
M
do valor venal do IPUT e do ITR. Recurso voluntário e
reexame necessário parcialmente providos. (TJSP
2.a
Câmara
de
Direito
Público

Apel.
n.o
1020358-62.2014.8.26.0071
Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI j. 28.07.2015).
De rigor, portanto, a reforma parcial do r.
julgado, a fim de que se conceda parcialmente a ordem,
afastando-se as disposições do Decreto Estadual no 55.002/09,
e permitindo-se ao Fisco, se assim entender, instaurar o
procedimento de arbitramento da base de cálculo previsto no
artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento à remessa necessária.
RENATO DELBIANCO
Relator